Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima agravante pretende que seja deferida a penhora mensal do valor correpondente ao percentual do montante da remuneração recebida pelo devedor, até a satisfação integral de crédito de natureza não alimentar.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 4.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso dos autos o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores decorrentes de remuneração do devedor são, por natureza, impenhoráveis. 4.1. Ademais, não houve comprovação de que esses valores excedem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.